Tribunal: TJDFT
Processo: 0734618-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734618-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DIAS DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada (ID 246116084) que rejeitou a impugnação a penhora, e, logo, determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD em favor do exequente. De tal forma, a agravante postula o reconhecimento da natureza alimentar dos valores penhorados, a fim de que seja declarada a sua impenhorabilidade, bem como requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nessa perspectiva, a parte requereu a atribuição de efeito suspensivo ou, alternativamente, o deferimento da antecipação de tutela, delimitando a pretensão de urgência nos seguintes termos: A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor da agravante; Entretanto, do cotejo dos autos originários, afere-se que a parte executada propusera embargos a execução, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual foi concedido através da decisão de ID 231413596. Cumpre ressaltar que o benefício da gratuidade deferido nos embargos à execução possui eficácia que se projeta sobre o processo de execução principal e se estende a todas as fases e graus de jurisdição, inclusive às instâncias recursais, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria, à luz do princípio da unidade da assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, não ocorrendo alteração da situação econômica da parte, subsiste os benefícios da gratuidade de justiça deferidos há outrora, de forma que não há necessidade de novo requerimento específico a cada fase processual, haja vista que os efeitos da decisão concessiva originária se irradiam por todo o curso processual, de forma automática, conforme previsto pelo artigo 9o da Lei 1.060/1950, de maneira que não subsiste interesse da apelante em postular aludido benefício, com o que se impede o conhecimento desse pedido. Assim, inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, no que tangencia ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme delineado pela parte em sua petição inicial recursal (ID 75253041), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator